Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716597-38.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WALDIR DE SOUZA PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO CONSIDERÁVEL. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. O uso de algemas durante o julgamento plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, quando necessário para garantir a segurança dos presentes, como justificado pelo Juiz Presidente. Somente caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados. Correta a negativação das circunstâncias do crime, porquanto utilizado o argumento da quantidade de disparos desferido pelo réu sob o enfoque do perigo abstrato à comunidade, pois o autor do crime colocou em risco a coletividade, ao efetuar disparos, evidentemente, mal direcionados. Não havendo utilização do mesmo fundamento para negativação de duas circunstâncias, a dosimetria não reclama alteração. Deve ser mantida a negativação das consequências do crime, uma vez que, após o fato criminoso, a vítima teve que se submeter a outras cirurgias e mudou de endereço, por medo do acusado. Afora isso, é presumida a dor e o abalo emocional suportado pela vítima, que fogem à mera tentativa de homicídio que, muitas vezes, não produz resultado tão gravoso, na forma descrita no laudo de lesões corporais da vítima. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 413, § 1o, e 474, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, em razão do uso de algemas durante todo o tempo, sem fundamentação idônea que amparasse a determinação; b) artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP, apontando que a conclusão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; c) artigos 14 e 59, ambos do Código Penal, sustentando a necessidade de se afastar a avaliação negativa dos vetores da conduta social e da culpabilidade, bem como seja sua pena reduzida em patamar máximo por força da tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 413 e 474, ambos do CPP, pois, consoante iterativos julgados do STJ. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas, tendo em vista a recomendação da escolta policial, bem como as condenações anteriores por crimes de roubo e ameaça, sem falar na verificada ausência de prejuízo para a defesa. 1.1. Ademais, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.594.378/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). De igual sorte, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ também impede o curso do recurso especial em relação à apontada ofensa do artigo 593 do CPP e a tese de que a conclusão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do Tribunal do Júri por homicídio qualificado. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação, entendendo que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que havia suporte probatório para a tese acolhida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que autorizaria a cassação do veredicto. III. Razões de decidir 4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. 5. A revisão da decisão demanda reexame de provas, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando a decisão for absolutamente divorciada das provas dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.074/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/09/2019.” (AgRg no AREsp n. 2.534.100/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial em relação à indicada violação do artigo 59 do Código Penal. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a conduta social deve ser valorada negativamente pois “Como bem destacado na r. sentença recorrida, a vítima e as testemunhas afirmaram que o réu é pessoa temida na região, uma vez que é conhecido por andar armado pela comunidade e instigar guerras com os moradores, fundamento idôneo a valorar, negativamente, a referida circunstância judicial.” (62901743), bem como que à culpabilidade extrapola o ordinário ao crime, pois “além da considerável quantidade de disparos efetuados, foi demonstrado nos autos que o réu era próximo da família da vítima, o que eleva a reprovabilidade da conduta praticada.” (62901743), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, também não merece seguir o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo14 do CP, pois, ainda consoante pacífico entendimento do STJ, “Na linha dos precedentes desta Corte, mutatis mutandis, "no caso em apreço, a redução pela tentativa foi limitada a 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada. De mais a mais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heroico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita" (AgRg no AREsp n. 2.665.456/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009